Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0732553-49.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE DIOGO TORRES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se acerca do documento de ID 38521586. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito